Tribunal: TJSP
Processo: 2071683-58.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescente (artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006). Prisão preventiva. Pleito de revogação da custódia cautelar sob a alegação de carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais. Descabimento. Decisão que demonstrou a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. Gravidade

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescente (artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006). Prisão preventiva. Pleito de revogação da custódia cautelar sob a alegação de carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais. Descabimento. Decisão que demonstrou a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de substâncias apreendidas, consistentes em 110 porções de cocaína, 128 de "crack" e 81 de maconha. Indícios de habitualidade criminosa extraídos de elementos concretos, como a apreensão de caderno de contabilidade da traficância e a confissão de atuação na função de olheiro. Tais circunstâncias, somadas à cooptação de adolescente para a empreitada criminosa, evidenciam que a soltura do paciente representaria risco real de reiteração nas atividades ilícitas, o que justifica a prevalência da segregação preventiva sobre as medidas cautelares alternativas, as quais se mostram insuficientes no caso em exame. Condições pessoais favoráveis que não obstam a manutenção da prisão quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal. Projeções sobre eventual fixação de regime benéfico ou aplicação de redutor de pena que constituem meras conjecturas, incabíveis de análise na via estreita do writ, sob pena de indevida supressão de instância. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.